Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-60.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001631-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENISE MARTINS DA SILVA - CPF: 304.390.781-72 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), SIDINEIS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 523.216.061-34 (APELANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
- COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO VERBAL – COMPROMISSO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA JUNTO À FINANCIADORA – NÃO QUITAÇÃO DAS PARCELAS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO VENDEDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – DANO MORAL VERIFICADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O descumprimento de contrato verbal de compra e venda de veículo com a inadimplência da obrigação de quitar a dívida assumida junto à financiadora acarreta a rescisão da avença.

A inclusão do nome do vendedor em cadastro restritivo de crédito caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer julgada da seguinte forma:

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por GENISE MARTINS DA SILVA em desfavor de SIDINEIS ANTONIO DE OLIVEIRA, para tornar definitiva a decisão de ID. 4762509, bem como, para CONDENAR o Requerido ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO, a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Reconvenção por SIDINEIS ANTONIO DE OLIVEIRA em desfavor de GENISE MARTINS DA SILVA.

CONDENO, a parte Reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da reconvenção, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito, argui exceção do contrato não cumprido já que a apelada teria deixado de assinar a transferência da dívida e reconhecer firma.

Alega que como a inadimplência foi da apelada, a rescisão da avença deve ocorrer com a devolução de todos os valores que pagou.

Aduz que não há dano moral a ser ressarcido.

Pede a condenação da apelada em danos materiais e morais e, alternativamente, a minoração da verba honorária.

Contrarrazões no Id n. 135892506.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer julgada procedente e reconvenção improcedente.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Afirma que a produção de prova era de fundamental importância, no entanto não justifica a necessidade delas, não diz quais provas seriam essas e tampouco o que pretendia provar.

Ademais, intimado para se manifestar a respeito das provas que pretendia produzir, pugnou pela produção de prova testemunhal e documental, o que foi deferido (Id n. 135892492) e determinada audiência de instrução e julgamento para 5/5/2022 o apelante não compareceu.

Nesse ato foi colhido o depoimento pessoal do autor e decidiu-se o seguinte:

“Foi indeferido o pedido do advogado da parte Requerida formulado nos autos, requerendo a redesignação da audiência, posto que o mesmo peticionou 27 (vinte e sete) minutos antes do início da audiência, sendo que, mesmo com atestado, ele poderia ter substabelecido para outro causídico.

(...).”

A instrução foi encerrada e não houve recurso, portanto, a questão está preclusa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, argui exceção do contrato não cumprido já que a apelada teria deixado de assinar a transferência da dívida e reconhecer firma.

Alega que como a inadimplência foi da apelada, a rescisão da avença deve ocorrer com a devolução de todos os valores que pagou.

Aduz que não há dano moral a ser ressarcido.

Pede a condenação da apelada em danos materiais e morais e, alternativamente, a minoração da verba honorária.

É incontroverso que as partes firmaram contrato verbal de compra e venda de um Renault Sandero, Ano 2013/2014, placa OBC2970, em 11/7/2014 e que o apelante assumiria as prestações do financiamento junto ao Banco BV Financeira.

O documento de Id n. 135892403 mostra que o apelante deixou de quitar essas parcelas e o nome da apelada foi inserido no Cadastro Restritivo de Crédito e o de Id n. 135892400, que foi realizada Conciliação em que o apelante reconheceu a dívida e se comprometeu em pagar todas as parcelas atrasadas e vincendas e multas que recaíram sobre o automóvel desde sua tradição, assim como comparecer no Cartório do 6º Ofício em 12/6/2016, às 14h, para regularizar a situação cadastral do veículo e realizar o registro da transferência, no entanto, o apelante não compareceu nesse dia e hora, tampouco pagou os débitos.

Conforme documentos juntados com a contestação alguns valores em atraso foram pagos somente em junho de 2017, ou seja, após o cumprimento da tutela de urgência de reintegração de posse deferida nestes autos, em 5/6/2017.

Desse modo, não cabe aqui a arguição de exceção de contrato não cumprido quando foi o apelante quem descumpriu sua obrigação inicial de pagar as prestações, o que se agravou ao descumprir a legislação de trânsito e ter multas incidindo sobre o veículo e em nome da apelada.

E mais, foi a apelada quem teve que assumir as prestações de acordo firmado com a financiadora e passou a pagar prestações de 947,73 a partir de 22/7/2017, como fazem prova os recibos de Id n. 135892488 - Pág. 2 e seguintes.

Diante disso, comprovada a inadimplência do apelante, assim como os danos morais suportados pela apelada que teve seu nome incluído no rol de inadimplentes e não tendo o réu se desincumbido de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nada há alterar na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

239239

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022